Tribunal: TJDFT
Processo: 0012722-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO ARTUR LOPES GALVAO, em face à decisão da Décima segunda Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que em 17 de agosto de 2018, após a interposição do presente agravo, foi proferida sentença de extinção do processo por abandono (origem - ID 21431595) Intimada sobre eventual perda do interesse recursal, a agravante quedou-se silente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença de extinção do processo (origem - ID 21431595)). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411